Tribunal: TJDFT
Processo: 0742924-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LIMITADA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0727579-72.2021.8.07.0001, deflagrado em seu desfavor por SERGIO MARTINS PARREIRA JUNIOR, indeferiu o pedido de parcelamento do débito, nos seguintes termos: “O Exequente não aceitou o pedido de parcelamento do débito conforme petição de ID 172757451. Saliento que anuência do exequente era a única hipótese de aplicação do art. 916 do CPC, visto que conforme o seu §7°, o parcelamento do débito não se aplica ao cumprimento de sentença. Isto posto, indefiro o pedido do executado de ID 172550380. Como não houve o pagamento voluntário da obrigação nos termos do art. 523 do CPC, traga o Exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, a planilha atualizada do débito com os acréscimos do §1° do referido artigo.” Em síntese, a Agravante sustenta que requereu, nos termos do art. 916 do CPC, o parcelamento do débito com pretensão de pagamento de entrada e seis parcelas. Aduz que não se furta ao pagamento, apenas pleiteia a moratória legal, o que concretiza o princípio da execução menos onerosa ao executado. Argumenta que, em razão do indeferimento do parcelamento, sofre com atos constritivos em seu desfavor. Com tais razões, requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. Decisão agravada, com o acolhimento do pedido de parcelamento do débito. Preparo recolhido (ID. no 52147713). É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do recurso, tenho que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar postulada, sobretudo por não vislumbrar fundamentação hábil à reforma da Decisão agravada. Com efeito, o pedido de parcelamento do débito exequendo não se aplica ao cumprimento de sentença, conforme expressamente preceitua o art. 916, § 7o, do CPC: Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. (...) § 7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença. Ademais, aliado à falta de amparo legal, não houve anuência da parte credora. Diante dessas considerações, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator